Tribunal: CARF
Processo: 13656.721044/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.721044/2016-80
RESOLUÇÃO
3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P. SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator. O Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede acompanhou pelas conclusões, admitindo a aplicação do artigo 16, §4o, c do Decreto no
70.235/72.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever as etapas do presente processo administrativo, transcrevo, a
seguir, trechos relevantes do relatório do acórdão da DRJ:

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
2
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal, que resultou
na lavratura do seguinte auto de infração, tendo em vista o desconto de créditos
indevidos na apuração da contribuição, nos períodos de apuração de
dezembro/2011 e janeiro/2012:
- auto de infração da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS não
cumulativo (fls. 02/06), que inclui o tributo, multa de ofício e juros de mora
calculados até 11/2016, num total de R$ 991.412,71.
2. O demonstrativo de apuração, cálculo dos juros e demais acréscimos legais,
fazem parte do auto de infração.
3. Observe-se que, juntado por apensação a estes autos encontra-se o processo
administrativo no 13656.721060/2016-72, referente ao auto de infração da
COFINS do mesmo período de apuração.
4. No Relatório Fiscal (fls. 214/241) consta: o embasamento legal para
aproveitamento dos créditos na modalidade não cumulativa; informações sobre o
procedimento de fiscalização, no qual foram utilizadas as informações dadas pela
contribuinte à Receita Federal por meio do DACON, da DCTF e nos arquivos
digitais do programa de escrituração digital SPED - EFD – Contribuições; que a
empresa atua no ramo de comércio atacadista e varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, exercendo
a revenda de mercadorias adquiridas de terceiros; que no período considerado a
empresa apurou créditos do PIS declarando-os em DACON, recolhendo parte do
tributo declarado em DCTF e descontando parte do débito apurado; que há
débitos suspensos por meio do processo judicial n° 0003094-31.2005.4.01.3810.
5. Por fim, concluiu que foram apurados créditos em desacordo com a legislação
vigente e que parte das aquisições de mercadorias para revenda declaradas no
período em análise foi enquadrada nas regras legais que não dão direito ao
crédito pelo regime não cumulativo, como por exemplo, aquisições de pessoa
física, produtos sujeitos à incidência monofásica, produtos sujeitos à alíquota zero
ou com suspensão ou substituição tributária e apuração de base de cálculo
incorreta, além de outras situações e, sendo assim, foram realizadas as glosas de
créditos e lançados os devidos débitos.
6. Como resultado das análises foram elaborados Anexos (fls. 102/213) contendo
a análise de créditos e reconstituição do DACON para cada período analisado.
7. O resumo dos resultados do procedimento fiscal consta nos quadros abaixo
reproduzidos: (...)
8. Por fim, foi informado no Relatório Fiscal que, dos débitos apurados pela
empresa, foram descontados os créditos aceitos e concedidos pelo Fisco e
também excluídos os débitos suspensos por medida judicial, e considerado ainda
o pagamento efetuado em cada mês, resultando num débito a ser lançado pelo
FISCO conforme reproduzido a seguir: (...)
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
3
9. A interessada tomou ciência do auto de infração em 30/11/2016 (fl. 256), e
interpôs a impugnação de fls. 261/284 em 22/12/2016 (fl. 260), na qual alega, em
síntese, que:
- Errônea glosa de créditos como se fossem mercadorias adquiridas de pessoa
física: a fiscalização levantou que a Impugnante adquire produtos para revenda de
pessoas físicas, principalmente produtores agropecuários, o que efetivamente
ocorre, todavia, ao identificar os produtos, glosou todos os créditos relativos
àqueles produtos, sem analisar que alguns deles foram adquiridos de pessoas
jurídicas. Somente em relação a esses a impugnante aproveitou créditos.
- A título de exemplo, junta notas fiscais de pessoa física do produto cogumelo,
adquirido tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas. Junta telas do seu sistema
de processamento de dados. Portanto, a glosa do aproveitamento de crédito dos
produtos agropecuários está desacertada.
- Suposto aproveitamento de créditos extemporâneos: A Impugnante aproveita os
créditos das mercadorias e serviços que adquire no mês de ingresso dessas
mercadorias no seu estabelecimento. A fiscalização glosou os créditos, por levar
em consideração não a data de ingresso das mercadorias no estabelecimento da
Impugnante, e sim pela data de emissão das notas fiscais pelos fornecedores.
- Só com o ingresso da mercadoria no seu estabelecimento é que se opera a
aquisição. Junta tela de seu sistema de processamento interno de dados, livro de
registro de entradas e respectivas notas fiscais, que comprovam o momento de
apropriação dos créditos quando do recebimento das mercadorias.
- É irrelevante, para efeitos fiscais, o momento de aproveitamento do crédito
sobre as mercadorias adquiridas para revenda, posto que o eventual saldo de
créditos acumulado favorável ao contribuinte num dado mês é transferido para
aproveitamento para o mês subsequente, nos termos do parágrafo 4o do artigo 3o
das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
- De maneira inexplicável, a fiscalização glosou créditos relacionados nas NF
anexas, em que tanto a emissão das notas como a entrada das mercadorias
ocorreram no mesmo mês (Nota Fiscal, tela do sistema de recebimento de
mercadoria e livro de registro de entrada de mercadorias, Doc. Anexo III).
- Foi absurda, despropositada e ilegal a autuação.
- Suposto aproveitamento de créditos de produtos de incidência monofásica: A
fiscalização glosou créditos por entender que algumas mercadorias fariam parte
do rol de produtos com incidência monofásica de PIS e COFINS.
- Como revelam as notas fiscais emitidas pelos fornecedores, juntadas aos autos,
essas mercadorias não têm incidência monofásica.
- Glosa de créditos de insumos:
- Em novembro de 2005, a Impugnante ajuizou Ação Ordinária de
Reconhecimento de Preceito Negativo de Crédito Tributário contra a União
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
4
Federal, para “discutir o creditamento dos insumos e serviços imprescindíveis à
realização de seus objetivos sociais, nas exações PIS e COFINS, inclusive: “1)
COMISSÕES EFETIVAMENTE PAGAS PARA AS EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL QUE 1NTERMFDIAM SUAS VENDAS; 2) SEGUROS EFETIVAMENTE
PAGOS SOBRE AS MERCADORIAS VENDIDAS E SOBRE VEÍCULOS USADOS NOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE; 3) PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS
POR TERCEIROS E PNEUS RELATIVOS AOS CAMINHÕES USADOS NAS ENTREGAS; 4)
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA
REFERIDOS, INCLUSIVE EMPILHADEIRAS; 5) MANUTENÇÃO PREDIAL NOS LOCAIS
DE ARMAZENAMENTO, TRANSBORDO E CARREGAMENTO DAS MERCADORIAS
EMBARCADAS NOS CAMINHÕES; 6) COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO EFETIVAMENTE
PAGOS; 7) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA; 8) SERVIÇOS GRÁFICOS
EFETIVAMENTE PAGOS E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EFETIVAMENTE PAGOS;”
- É improcedente a autuação fiscal no que se refere à glosa de aproveitamento de
tais insumos.
- A Impugnante entrega mercadorias em mais de 250 cidades de São Paulo e
Minas Gerais, com veículos contratados. O transporte é serviço, assim
expressamente reconhecido pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal e,
no caso da Impugnante, é parte de sua atividade, posto que seus clientes,
constituídos por comerciantes varejistas como supermercados, vendas, empórios
e bares, que atendem consumidores finais, necessitam receber as mercadorias,
estocadas na Matriz em Poços de Caldas-MG, nos seus próprios estabelecimentos,
sendo a entrega parte integrante do negócio jurídico celebrado e a própria razão
de ser do atacadista distribuidor, que é a atividade principal da Impugnante.
- Também realiza embalamento e acondicionamento de mercadorias, mediante
roteirização de entregas com separação e montagem de "pallets" a serem
transportados, com "mix" das mercadorias de acordo com as compras dos
clientes, o que sempre foi tido como industrialização, inclusive de acordo com o
conceito legal do parágrafo único do artigo 46 do CTN;
- Existe o direito ao creditamento conforme definido nos dispositivos legais (art.
3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03). O parágrafo 12o do artigo 195 da Constituição
Federal prevê a não cumulatividade do PIS e da COFINS para setores da atividade
econômica. Não pode existir limitação ao direito de creditamento pela legislação
infraconstitucional.
- Como as legislações do PIS e da COFINS não definem o conceito de insumo, a
jurisprudência vem entendendo que o conceito aplicável às referidas
contribuições não é o previsto na legislação do IPI, mas sim o previsto na
legislação do Imposto de Renda, ou seja, tudo o que for necessário para a
atividade da empresa é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS.
- A fiscalização glosou erroneamente a aquisição para revenda de carnes bovinas,
suínas e de aves, entendendo que não haveria incidência, no entanto, as compras
efetuadas por estabelecimento varejista sofria tributação.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
5
- Glosa de crédito de suposto fornecedor inidôneo: A Impugnante adquiriu
mercadorias do fornecedor Distribuidora de Bebidas ABC Indústria e Comércio
Ltda, CNPJ 71.059.521/0027-00, em dezembro de 2011. Referido fornecedor
passou a ser considerado não habilitado apenas em 18/01/2015, conforme
SINTEGRA. Portanto, a glosa não poderia ter sido feita, posto que, na época,
estava o fornecedor plenamente habilitado.
- Mercadorias adquiridas com desconto: a fiscalização glosou erroneamente o
aproveitamento de crédito relativo a mercadorias adquiridas com descontos. A
impugnante fez o aproveitamento dos créditos das exações referidas sobre o
valor efetivamente pago, já com desconto. Por amostragem, junta tela de seu
sistema. E nota fiscal.
- A fiscalização considerou que o IPI cobrado pelo fornecedor e constante das
Notas Fiscais deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS creditados,
todavia, o PIS e COFINS incidem sobre o valor total das mercadorias adquiridas,
inclusive com IPI e assim foi efetivamente pago pelo Fornecedor da Impugnante.
Em anexo, tela do sistema da Impugnante, que exemplifica.
- Equivocadamente, a fiscalização considerou a aquisição de mercadorias como se
as alíquotas de PIS e COFINS fossem zero quando, em verdade, seriam tributadas.
- Como exemplificam as Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores da
Impugnante, (Doc. Anexo X), essas mercadorias, cujos créditos foram glosados,
têm incidência efetiva de PIS e COFINS nas suas alíquotas normais.
- Cita decisões judiciais e decisões administrativas para corroborar seus
entendimentos.
- Requer a improcedência da ação fiscal e cancelamento da autuação.
- Tendo em vista que a Impugnante é empresa atacadista e varejista de grande
porte, com milhares de notas fiscais emitidas diariamente, torna-se impossível a
juntada de toda a documentação necessária para a prova das alegações
constantes da presente Impugnação, tanto que foram juntadas algumas Notas
Fiscais a título exemplificativo.
- Usando da faculdade expressamente prevista no artigo 38 da Lei 9784/99,
requer seja designada perícia, a ser realizada nos moldes do previsto nos artigos
464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, (Lei 13.105/15), para resposta
dos quesitos discriminados na impugnação, e indica assistente técnico para
acompanhar a perícia.
10. Os documentos apresentados com a impugnação encontram-se juntados aos
autos.
11. Diante da alegação da impugnante referente à ação judicial ajuizada em face
da União Federal, em que discute a apuração de créditos, e tendo em vista que a
interessada não citou o número do processo e nem juntou documentos a ele
relacionados, esta Turma de Julgamento encaminhou os autos à Delegacia de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
6
origem, para que a contribuinte fosse intimada a apresentar os documentos
citados (fl. 432).
12. Em resposta, foram apresentados pela contribuinte os documentos juntados
às fls. 439/447.
13. Os autos foram então enviados à esta DRJ para julgamento.
14. É o relatório.

Em sessão de 08/10/2020, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-003.598):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/01/2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa.
PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido quando prescindível, já que a comprovação depende
de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/01/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens para revenda não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
7
Impugnação Improcedente

Em 04/12/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas já apresentadas.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Relativamente ao Recurso Voluntário, é relevante aqui apontar que a Recorrente
apresentou documentação complementar antes da realização deste julgamento, buscando refutar
os argumentos utilizados pela DRJ e comprovar o seu direito creditório em relação à rubrica de
“fretes”.
Embora exista corrente jurisprudencial em sentido diverso, filio-me aqui a uma
posição mais moderada, onde se admite a apresentação de provas pelo contribuinte até o
momento do efetivo julgamento do Recurso Voluntário, especialmente quando esses documentos
são essenciais para o deslinde do feito.
Observe-se que a adoção de entendimento engessado representa agressão ao
princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, CF), isto porque, logicamente, se a
Administração Pública rejeita, por mero formalismo, a apresentação de prova de que os valores
por si exigidos carecem de amparo jurídico, indiretamente, apropria-se de valor que não lhe
pertence.
Além disso, em casos em que o volume de documentos necessários à comprovação
do direito creditório é grande, é bastante comum que o prazo concedido pela Fiscalização seja
insuficiente para a apresentação de uma resposta tecnicamente adequada, sendo também
comum que, em virtude da complexidade, as provas que seriam necessárias à resolução do
problema só sejam identificadas após minuciosa análise feita pela DRJ.
Ademais, se o Julgador pode agir de ofício para a elucidação da chamada “verdade
real” (art. 18, Decreto no 70.235/1972), com mais razão, não me parece adequado declarar a
preclusão quando ainda há espaço para o Órgão Administrativo judicante proceder à análise de
provas.
Sobre o prestígio aos princípios do Formalismo Moderado e da Verdade Material,
cita-se aqui decisões destes E. CARF, incluindo-se julgado da Câmara Superior:

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
8
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo
o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o
caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo
não é absoluto.
(CARF. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 13558.000598/2005-
03. Acórdão no 9101-003.953. Rel.: Viviane Vidal Wagner. Pub.: 20/02/2019)

Dito isto, decido aqui por admitir a juntada de provas adicionais pela Recorrente,
prosseguindo, a partir dessa premissa, na apreciação dessa matéria recursal.
Quanto aos créditos vinculados aos “fretes”, o Relatório Fiscal fez os seguintes
apontamentos:

(a) Com base nos arquivos do SPED, o Auditor Fiscal concluiu que a empresa não
segregava o frete incorrido na aquisição de mercadorias a serem revendidas, e o
frete pago para o transporte dessas mercadorias até o estabelecimento dos
compradores;
(b) Apesar disso, o Auditor Fiscal conseguiu proceder à segregação entre os “fretes
de aquisição de mercadorias” e os “fretes de venda”;
(c) Em relação aos fretes de aquisição de mercadorias, a glosa foi procedida com
base no entendimento de que esses gastos não poderiam ser classificados como
insumos (cf. art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
(d) Em relação aos fretes de venda, o Auditor Fiscal intimou a empresa a apresentar
documentos comprobatórios, e chegou à conclusão de que a empresa não
conseguiu comprovar o pagamento da totalidade dos documentos fiscais (ou
seja, houve reconhecimento parcial), isto porque os valores individuais dos
comprovantes apresentados não coincidiam com os valores de fretes exigidos
pelos prestadores de serviço;
(e) Além disso, em alguns casos, o Auditor Fiscal chegou à conclusão de que a
empresa não teria assumido o ônus nos fretes de venda (cf. art. 3o, inc. IX, e art.
15, da Lei no 10.833/2003) e, por isso, entendeu pela glosa dos créditos.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
9

Por entender que houve deficiência na análise do conjunto probatório, a DRJ
determinou a realização de diligência, onde, contudo, não houve a inclusão de pontos
relacionados à apuração de créditos sobre os fretes.
Por sua vez, em sede de Impugnação, a Recorrente trouxe documentos
complementares sobre essa rubrica (Anexo VIII), buscando, por amostragem, comprovar que a
alegação feita pela Fiscalização estava equivocada.
Ao julgar a Impugnação, a DRJ considerou que a documentação apresentada seria
insuficiente, tendo apresentado diversos motivos, incluindo-se, dentre eles, a impossibilidade, em
alguns casos, de amarração dos comprovantes bancários com a lista de serviços de frete
contratados, elaborados pela própria fiscalização (planilha “Fretes 2014 e 2015”).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou defesa em linha com aquela já
trazida em sua impugnação, e requereu, novamente, a realização de diligência para a
complementação da instrução probatória.
Posteriormente, a Recorrente peticionou a este E. CARF para a juntada de
documentação complementar, consistente em um relatório técnico (“Laudo Técnico de
Constatação”) elaborado por empresa de auditoria independente, buscando comprovar o seu
direito creditório vinculado aos gastos com fretes.
De acordo com o relatório apresentado, o escopo do trabalho foi o de comprovar
que os pagamentos feitos à “Transvila Transportes e Logística Ltda.” (empresa pertencente ao
grupo econômico da Recorrente) e às demais transportadoras estavam vinculados aos fretes de
aquisição de mercadorias para revenda, ou aos fretes de revenda de mercadorias:

“Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar o efetivo pagamento realizado
pela empresa P. Severini Netto à Transvila Transportes e Logística Ltda. e demais
transportadoras, em razão dos serviços de transporte contratados por estas.
Nesse sentido, especificamente nosso trabalho compreendeu:
● A confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs (Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas) e CT-es (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) objeto de autuação, nas obrigações acessórias EFD ICMS/IPI (Livro
Fiscal de Entradas) e EFD Contribuições (Registro da Apuração de PIS e COFINS);
● Confirmação e evidenciação da correta indicação da natureza do frete
(vinculado à operação de compra ou operação de venda) na EFD Contribuições em
relação ao controle gerencial mantido pela empresa;
● Confirmação e evidenciação da escrituração da NF (Nota Fiscal) ou NF-e (Nota
Fiscal Eletrônica) a que se refere o transporte contratado na EFD ICMS/IPI (Livro
Fiscal de Saídas);
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
10
● Confirmação e evidenciação da escrituração dos CTRCs e CT-es no Registro
Contábil da empresa; e
● Confirmação a evidenciação do pagamento dos transportes contratados.

Ao proceder à análise dos documentos, Auditoria Independente chegou a
constatações diametralmente opostas à avaliação probatória feita pela DRJ, conforme trazido a
seguir:

Constatação 1: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram escriturados
na EFD ICMS/IPI (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros D100 e D190.
Constatação 2: Constatamos que a totalidade dos CTRCs/CT-es foram escriturados
na EFD Contribuições (ou seja, 52.463 CTRCs / CT-es), nos Registros D100, D101 e
D105.
Constatação 3: Constatamos que 51.412 CTRCs/CT-es (equivalentes a 98,00% do
total de documentos autuados) possuem correspondência entre a natureza do
frete escriturado na EFD Contribuições e a informação indicada no Relatório
Gerencial de Fretes Tomados.
Constatação 4: A partir das informações constantes no Relatório Gerencial de
Fretes Tomados, verificamos que há 67.643 notas fiscais vinculadas aos fretes
autuados. Deste total, constatamos a escrituração de 65.534 notas fiscais
(equivalente a 96,88%) nos registros C100 e C190 da EFD ICMS/IPI. Do total de
documentos fiscais escriturados na EFD ICMS/IPI, constatamos que todas as notas
fiscais (ou seja, 65.534 notas fiscais) possuem a indicação do CFOP vinculado à
operação, o que demonstra a sua regularidade.
Constatação 5: Constatamos a escrituração de 52.281 CTRCs/CT-es (equivalente a
99,65% do total de documentos fiscais autuados) no Registro Contábil da
empresa.
Constatação 6: Constatamos a existência de dados vinculados à quitação para
52.391 CTRCs/CT-es (equivalente a 99,86% do total de documentos autuados).
Para 99,99% dos casos constatados, verificamos que o pagamento foi realizado
conforme ou a maior ao valor do título constante no Relatório Gerencial de Fretes
Tomados.

Com base nessas constatações, a Auditoria Independente concluiu pela
possibilidade de vinculação entre os comprovantes de pagamento e 52.463 CTRCs/CT-es,
totalizando o valor de “R$ 6.579.173,56 e créditos no montante de R$ 108.556,27 de PIS e
montante de R$ 500.018,24 de COFINS, totalizando R$ 608.574,51 de créditos de PIS e COFINS”,
sendo que, para embasar essa conclusão, anexou extensa planilha (com mais de 100.000 linhas).
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.985 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.721044/2016-80
11
Levando-se em consideração que, para a análise das questões de direito
apresentadas no Recurso Voluntário, faz-se imprescindível o enfrentamento das provas existentes
nos presentes autos, e que, ainda, a conclusão trazida pela Auditoria Independente se contrapõe à
fundamentação da decisão da DRJ, proponho, com base no artigo 58, inc. XIII, do RICARF, a
conversão do presente julgamento em diligência.
Em diligência, a Unidade de Origem deverá proceder à análise do “Laudo Técnico de
Constatação” elaborado pela Auditoria Independente, para a confirmação ou rejeição das
constatações contidas no documento, fazendo as suas conclusões e fundamentações constar em
relatório, cientificando a Recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o prazo
de 30 dias para manifestação, após o qual o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 610
DF CARF MF
Original